Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF em face de sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para declarar que o autor/recorrido não é o proprietário do veículo HONDA/CG 150, placa JJT 5546/DF, RENAVAM 990873170 desde 10/04/2012; Determinar ao réu, DETRAN/DF, que faça a transferência da propriedade do veículo acima e dos débitos de competência a ele referente para o requerido RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, desde 10/04/2012; Condenar o requerido/adquirente a ressarcir ao autor o valor de R$ 1.254,38 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), em quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data dos vencimentos constantes do termo de acordo (ID 44417503, fls. 08/09) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
3. O DETRAN/DF, ora recorrente, esclarece que a parte autora e o outro réu não comprovaram as exigências legais para realização de transferência (vistoria e quitação dos débitos). Alega que a sentença violou os Art. 124 do CTB e 1o da Lei 7.431/85. Requer a reforma da sentença, pois, o próprio autor/recorrido relatou na inicial que jamais procedeu à comunicação da venda do veículo junto ao órgão de trânsito, e o DETRAN/DF não poderá efetuar a transferência sem antes o autor/recorrido ou terceiro interessado quite os débitos vinculados ao veículo.
4. Que há responsabilidade solidária do alienante e do adquirente, em relação às dívidas tributárias e administrativas, até a data da comunicação de venda ao DETRAN/DF. Aponta o dever de se observar a regra de reserva de plenário para se afastar a aplicabilidade do artigo 134 do CTB. Requer a improcedência da demanda.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 49159125.
6. Decisão ID 25728470 determinou a suspensão do feito em razão do Acórdão 1321839 – PJe 0748807-43.2020.8.07.000, admitiu por unanimidade o IRDR 19. O referido incidente foi julgado prejudicado pela Câmara de Uniformização, tendo em vista o julgamento do Tema 1.118 pelo STJ em 23/11/2022. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1.118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
7. No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
8. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local.
9. No caso, o recorrido comprovou a venda e a tradição da motocicleta da marca/modelo: Honda/CG 150, placa: JJT 5546/DF, RENAVAM: 990873170, pelo preço de R$3.800,00, para o Sr. R.N.R., 2° requerido, conforme DUT (Documento Único de Transferência) devidamente preenchido e assinado, ID 22752957, pág. 3, no dia 10/04/2012, e não promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, de modo que responde solidariamente com o adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, nos termos do Art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985.
10. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O recorrido alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem.
11. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora/recorrida quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil, se o alienante efetuar o pagamento da dívida.
12.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.